Tribunal: TJSP
Processo: 0028618-45.2009.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
"Tem o INSS legitimidade para cessar no âmbito administrativo, com base em prévia perícia médica interna, qualquer auxílio-doença concedido anteriormente. Evidentemente, tal fato causa perplexidade e transtornos para qualquer obreiro e família.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
"Tem o INSS legitimidade para cessar no âmbito administrativo, com base em prévia perícia médica interna, qualquer auxílio-doença concedido anteriormente. Evidentemente, tal fato causa perplexidade e transtornos para qualquer obreiro e família. Todavia, tal situação não tem potencial suficiente para gerar condições de configuração do que a Doutrina e Jurisprudência consideram como danos morais, mesmo que a cessação administrativa do benefício seja considerada equivocada posteriormente em sede de ação judicial, como costuma ocorrer em milhares de casos que já passaram por esta Corte".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028618-45.2009.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161
Voto no 35.588
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161 - Voto no 35.588
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0028618-45.2009.8.26.0161)
Apelante: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
Apelado: INSS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA
CESSAÇÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
“Tem o INSS legitimidade para cessar no âmbito
administrativo, com base em prévia perícia médica
interna, qualquer auxílio-doença concedido anteriormente. Evidentemente, tal fato causa
perplexidade e transtornos para qualquer obreiro e
família. Todavia, tal situação não tem potencial
suficiente para gerar condições de configuração do que
a Doutrina e Jurisprudência consideram como danos
morais, mesmo que a cessação administrativa do
benefício seja considerada equivocada posteriormente
em sede de ação judicial, como costuma ocorrer em
milhares de casos que já passaram por esta Corte”.
Apelação desprovida.
Francisco José da Silva move a presente ação objetivando,
em síntese, a condenação do INSS ao pagamento de indenização por
danos morais sob o argumento de que, a despeito da limitação física
profissional que o aflige resultante de moléstias de cunho ocupacional, a
Previdência cessou o auxílio-doença que lhe era mantido, fazendo-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161
Voto no 35.588
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161 - Voto no 35.588
Fls. 3
passar por situação angustiante dada a impossibilidade de manter o
sustento seu e de sua família.
Citado,
o
INSS
apresentou
contestação
arguindo,
preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, aduz, em suma,
inexistir na hipótese dano indenizável, de modo que não faz jus o autor
à pretensão postulada (fls. 73/92).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judicial (fls. 127/132).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na pretensão postulada na inicial (fls.
135/149).
O INSS apresentou resposta (fl. 151).
Distribuído o recurso para a Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal, adveio decisão monocrática que, declinando da
competência em razão do cunho estritamente indenizatório da demanda,
determinou a remessa dos autos para esta Corte Estadual (fls. 153/155).
Em Sessão realizada no dia 29.11.2016 o Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161
Voto no 35.588
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161 - Voto no 35.588
Fls. 4
prolatado não conheceu da apelação com ordem de retorno dos autos
para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls.163/167).
Aquela Corte Federal suscitou conflito negativo de
competência, sobrevindo decisão do Superior Tribunal de Justiça que a
fixou para este Tribunal Estadual (fls.171/191).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Superada a controvérsia em torno da competência, passo a
decidir.
A apelação não comporta provimento.
Vê-se que a pretensão deduzida pelo autor cinge-se à
imputação de dano moral ao INSS pela angústia que lhe causou a
cessação do auxílio-doença que lhe era mantido (e que foi
posteriormente restaurado em ação acidentária proposta).
A r. sentença ora apelada deve ser mantida pelos próprios
fundamentos, já que apreciou adequadamente a lide encontrando
corretamente o resultado de improcedência.
A razão é simples.
Sabe-se que tem o INSS legitimidade para cessar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161
Voto no 35.588
Apelação Cível no 0028618-45.2009.8.26.0161 - Voto no 35.588
Fls. 5
âmbito administrativo, seguindo prévia perícia médica interna, qualquer
auxílio-doença concedido anteriormente, tal como aconteceu com o
autor ora apelante.
Evidentemente tal fato ocorre frequentemente na vida dos
segurados em gozo de benefício de auxílio-doença e, sem dúvida, causa
ele perplexidade e transtorno para qualquer obreiro e sua família.
Todavia, tal situação não tem potencial suficiente para
gerar condições de configuração do que a Doutrina e Jurisprudência
consideram como danos morais, como pretende o autor, mesmo que a
cessação administrativa ocorrida seja enxergada como equivocada pela
perícia judicial em sede de posterior ação judicial, como costuma
ocorrer em milhares de casos que já passaram por esta Corte.
Desse modo, não há como prosperar a pretensão do
apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator